Tribunal: STF
Processo: Rcl 88215
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Laynyker Lima Bastos e Francisco Silva Bastos contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), nos autos do Processo nº 0000281-55.2023.5.08.0016, que teriam desrespeitado o Tema nº 1.232 da Repercussão Geral (vinculado ao RE nº 1.387.795), bem como afrontado o disposto no art. 5º, incisos LV, XXXVI e “caput”, da Constituição Federal. 



    Laynyker Lima Bastos e Francisco Silva Bastos narram que, na origem, Josias Gonçalves de Azevedo ajuizou ação trabalhista contra a empresa Mar & Terra Comércio de Alimentos Eireli, e que, na fase de execução, foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) em face dos ora reclamantes em decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que foi posteriormente mantida pelo TRT 8.



    Discorrem que interpuseram agravo de petição, o qual foi desprovido e transitou em julgado em 18/8/25, preservando-se a inclusão dos reclamantes no polo passivo da execução trabalhista, com determinação de indisponibilidade de seus bens via SISBAJUD/Teimosinha, Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e pesquisa em cartórios de registros e no INFOSEG.



    Laynyker Lima Bastos e Francisco Silva Bastos alegam que o cerne da controvérsia dos autos reside na suposta violação ao Tema nº 1.232 da RG, uma vez que esta Suprema Corte estabeleceu que a inclusão de terceiros na execução trabalhista por meio da instauração do IDPJ não pode ser realizado com a ausência de indicação prévia na petição inicial, a inobservância do contraditório prévio e da ampla defesa e a inexistência de comprovação de abuso da personalidade jurídica.



    Defendem que a inclusão dos reclamantes no polo passivo da execução teria afrontado o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, à segurança jurídica e ao devido processo legal.



    Argumentam, ainda, que a decisão reclamada,



    “ao manter a inclusão dos Reclamantes na execução, baseou-se em uma interpretação equivocada da desconsideração da personalidade jurídica, aplicando a chamada ‘Teoria Menor’, que permite a desconsideração em caso de mera insolvência da empresa. 



    Contudo, a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.232 (RE 1.387.795) REJEITOU EXPRESSAMENTE a aplicação da ‘Teoria Menor’ no âmbito trabalhista, exigindo a comprovação do abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, que pressupõe o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial” (e-doc. 1, p. 6).



    No ponto, consignam que “estão sofrendo dano patrimonial e moral contínuo e progressivo em decorrência da execução indevida”, como “[b]loqueios em contas bancárias, penhoras de bens e restrições patrimoniais afetam diretamente sua subsistência, sua dignidade e sua reputação” (e-doc. 1, p. 7).



    Requerem, no pedido liminar, a suspensão de todos os atos executivos praticados ou que venham a ser praticados contra o patrimônio dos ora reclamantes até o julgamento final desta reclamação, bem como a determinação da restituição dos valores bloqueados, com a correção monetária devida desde a data da constrição. 



    No mérito, postulam a procedência da presente reclamação para reconhecer o descumprimento do Tema nº 1.232 da RG pelo TRT 8, declarar a nulidade dos atos executivos já praticados, determinar a exclusão os reclamantes do polo passivo da execução trabalhista e condenar o ora beneficiário ao ressarcimento dos valores bloqueados com correção monetária e ao pagamento de danos morais.



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte em 1º/12/25, já havia decorrido o trânsito em julgado da decisão reclamada no processo de origem (Processo nº 0000281-55.2023.5.08.0016) em 13/8/25, conforme o despacho de ID nº 71c09da.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



     Outrossim, a tese do Tema nº 1232 da RG é expressa a ressalvar sua incidência aos casos transitados em julgado, in verbis:



    ““1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.” (Ata de julgamento publicada no DJe de 20/10/25)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente